Tribunal: TJSP
Processo: 1003488-49.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. ADMISSÍVEL. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INDEVIDA. FALTA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAJUSTE DO VALOR DA VERBA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. ADMISSÍVEL. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INDEVIDA. FALTA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAJUSTE DO VALOR DA VERBA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O atraso na obtenção do financiamento do imóvel objeto do compromisso de venda e compra não cessa a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo o que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Mero aborrecimento decorrente de discussão de termos contratuais, por si só, não configura dano moral.
4. Os honorários advocatícios podem ser reajustados quando houver manifesto descompasso da remuneração com o trabalho efetivamente desenvolvido nos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003488-49.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RAFAEL RAVANELLI e ANA BEATRIZ CINTRA, são apelados GAFISA S/A e
ESPAÇO SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-49.2019.8.26.0011
2
Apelação Cível no 1003488-49.2019.8.26.0011
Apelantes: Rafael Ravanelli e Ana Beatriz Cintra
Apelados: Gafisa S/A e Espaço Serviços Comerciais Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Paulo Baccarat Filho
V. 1645
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
ATRASO
NA
OBTENÇÃO
DE
FINANCIAMENTO
BANCÁRIO.
INCIDÊNCIA DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
SOBRE
O
SALDO
DEVEDOR.
ADMISSÍVEL.
RESTITUIÇÃO
DE
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INDEVIDA. FALTA
DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
DA
PARTE
AUTORA.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO.
MERO
ABORRECIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REAJUSTE
DO
VALOR DA VERBA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O atraso na obtenção do financiamento do imóvel objeto
do compromisso de venda e compra não cessa a incidência
de correção monetária sobre o saldo devedor.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito, segundo o que estabelece o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Mero aborrecimento decorrente de discussão de termos
contratuais, por si só, não configura dano moral.
4. Os honorários advocatícios podem ser reajustados
quando houver manifesto descompasso da remuneração
com o trabalho efetivamente desenvolvido nos autos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
238/241), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 3a Vara Cível
do Foro Regional XI desta Capital, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, para condenar a requerida "Gafisa" na indenização relacionada com o
tributo, em favor dos coautores, no importe de R$599,44, com correção
monetária desde o desembolso, observados os índices da tabela organizada
pelo Tribunal de Justiça deste Estado, e, também, na referente às despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-49.2019.8.26.0011
3
condominiais, no montante de R$1.965,44, com correção monetária desde a
estimação e pelos índices já mencionados, mas tudo com acréscimo dos juros
legais de um por cento ao mês, estes contados da citação. Diante da
sucumbência integral quanto à corré "Espaço", condenou os coautores no
pagamento das despesas processuais que ela suportou e de honorários em dez
por cento do valor atualizado da causa; além disso, diante da mínima
sucumbência da corré "Gafisa", condenou os coautores no pagamento das
despesas processuais remanescentes.
Segundo os autores (págs. 244/257), ora apelantes, a sentença
merece ser reformada, em síntese, porque (a) a atualização monetária é
indevida pelo fato de ter sido computada por culpa exclusiva das apeladas,
que atrasaram para enviar os documentos corretos para obtenção de
financiamento bancário; (b) o repasse do pagamento da comissão de
corretagem foi abusivo; (c) houve ofensa à honra objetiva capaz de ensejar
indenização por danos morais; (d) necessário se faz a fixação dos honorários
de forma equivalente sobre o proveito econômico em eventual manutenção da
sentença; (e) caso a sentença seja alterada, deve ser revisto a condenação da
sucumbência recíproca e equivalente, bem como os honorários advocatícios
as partes, principalmente para a apelada que foi revel.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 258/259).
Contrarrazões apresentadas (págs. 263/269).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 273).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-49.2019.8.26.0011
4
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
1. Da correção monetária
A correção monetária não tem caráter punitivo e visa somente
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. Não representa, pois, acréscimo de valor.
Assim, ainda que se considere que não deve ser atribuída aos
apelantes, mas sim às apeladas a responsabilidade pelo atraso no
financiamento bancário, afigura-se lícita a cobrança de R$ 8.511,33, que se
refere à correção monetária incidente sobre o saldo devedor até a data em que
foram recebidos os recursos provenientes do financiamento imobiliário do
Banco Itaú.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal, inclusive esta
Colenda Câmara:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de declaração
de nulidade de confissão de dívida c/c restituição de valores.
Alegação dos autores no sentido de que o atraso na obtenção do
financiamento decorreu da culpa da ré, que não providenciou a
entrega da documentação necessária. Contrato de confissão de
dívida firmado entre as partes, após atraso na obtenção do
financiamento. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré.
Descabimento parcial. O atraso injustificado da ré, que
comprometeu a obtenção do financiamento pelo autor, não pode
prejudicar, por completo, o autor. Impossibilidade de incidência de
juros de mora, multas e encargos contratuais durante o período de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-49.2019.8.26.0011
5
atraso no financiamento. Por outro lado, a incidência de correção
monetária se mostra correta, por se tratar de mera atualização da
moeda em face do efeito inflacionário. Determinação de novo
cálculo do saldo devedor, computando-se apenas correção
monetária, até o dia em que o financiamento foi liberado.
Precedente do TJSP. Recurso da ré parcialmente provido. (Apelação
Cível 1018694-69.2015.8.26.0100; Relator: Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 20/09/2019 destaques meus);
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de
inexigibilidade de obrigação c.c. obrigação de fazer. (...). Eventual
mora da vendedora que não impede a atualização do saldo.
Súmula no 163 do TJSP. Diferença devida. (...). Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido em parte. (Apelação Cível
1018905-88.2014.8.26.0602; Relator: Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/09/2017 destaques meus).
Nessas condições, considerando a finalidade da correção
monetária, a sentença não comporta reforma nesse ponto.
2. Da comissão de corretagem
Segundo o magistrado de origem, “os coautores assumiram a
obrigação de quitar a comissão de corretagem. A inicial esclareceu constar
no instrumento do compromisso a estipulação a respeito de inocorrer
integração dessa verba no preço do imóvel (fls. 12, "cláusula 2.2.1") e já se
eliminou a dúvida quanto à licitude da referida avença (STJ, REsp 1.599.511).
Neste passo, cumpre dar relevo para o fato de haver menção a respeito de os
coautores destinarem os pagamentos para "Gafisa Vendas" (fls. 12) e
nenhuma prova quanto a haver participação da corré na remuneração
paga pelos coautores, os quais, aliás, informaram apenas a participação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-49.2019.8.26.0011
6
da corré "Espaço" tão só no encaminhamento da documentação exigida
para a lavratura do instrumento de compra e venda e seu respectivo
registro, ao que tudo indica, por conta e ordem da vendedora” (pág. 240
destaques meus).
De fato. Os apelantes narram que quem cobrou comissões foi a
apelada “Gafisa Vendas” (pág. 13). O documento de página 26, por sua vez,
indica que quem recebeu os respectivos valores foi “Agilitas Soluções de
Pagamentos”, empresa que não integra a presente demanda.
Assim, inexistindo prova de que a apelada “Espaço Serviços”
participou direta ou indiretamente da cadeia de consumo no que se refere ao
serviço de corretagem, não pode ser admitida sua condenação à devolução das
comissões pagas pelos apelantes.
De qualquer forma, a condenação judicial de todas as apeladas,
por outro motivo, mostra-se indevida. Isso porque os apelantes não se
desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, conforme
lhes competia, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, por
terem deixado de juntar aos autos o comprovante de pagamento da comissão
de corretagem, o que era imprescindível, diante da impugnação feita em
contestação (pág. 183), para a procedência do pedido de restituição de
valores.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal: Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra Alegação de indevida cobrança de
comissão de corretagem Sentença de improcedência Ausência de
prova do pagamento da comissão de corretagem referente à aquisição do
imóvel indicado na inicial Impossibilidade de restituição de valores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-49.2019.8.26.0011
7
Nega-se provimento ao recurso. (Apelação Cível 1006995-08.2015.8.26.0577;
Relatora: Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 25/03/2020 destaque meu).
Não bastasse isso, os apelantes também deixaram de juntar o
“Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças”
mencionado na inicial (pág. 02), o que configura outro empecilho à
condenação pleiteada, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO. (...) Comissão de corretagem e taxa SATI Improcedência
(...) Comissão de corretagem Obrigação do comprador dependente de
expressa previsão no contrato de compra e venda atribuindo-lhe esse
encargo
Instrumento não juntado aos autos
Autor que não se
desincumbiu de seu ônus Exegese dos arts. 373, inc. I, e 434, do CPC
(...) Sentença mantida Adoção do art. 252 do RITJ RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação Cível 1006876-10.2017.8.26.0405; Relator: Jair
de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/09/2019 destaque meu).
Nem se alegue que o julgamento antecipado do mérito cerceou o
direito de produção de provas, eis que os documentos destinados a comprovar
as alegações dos apelantes deveriam instruir a petição inicial, conforme
previsto no artigo 434 do Código de Processo Civil. Além disso, os
postulantes informaram, antes da prolação da sentença, que não tinham outras
provas a serem produzidas (pág. 237).
Enfim, a sentença não comporta reforma, por ter dado adequada
solução à lide e afastado a condenação das apeladas no que tange à comissão
de corretagem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-49.2019.8.26.0011
8
3. Do dano moral
Agiu corretamente o magistrado de origem ao afirmar que “a
divergência quanto à interpretação das regras legais e contratuais em nada se
confunde com prática de ato ilícito e, portanto, inocorrente ato das corrés
capaz de gerar dano imaterial” (pág. 240).
Não há nos autos realmente prova de nenhum fato que caracterize a
dor, no sentido amplo da palavra, passível de indenização. As provas
constantes dos autos não são suficientes para caracterização de dano dessa
natureza, não havendo nenhuma evidência de ofensa à honra dos apelantes.
O mero dissabor decorrente de discussão contratual não caracteriza
dano indenizável, conforme já decidiu esta Colenda 3a Câmara: APELAÇÃO
CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. (...). DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO. (...). 5. Mero aborrecimento decorrente de discussão de
termos contratuais, por si só, não configura dano moral. (Apelação Cível
1029724-05.2018.8.26.0001; Relator: Maria do Carmo Honório; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 15/11/2019
destaques meus).
Enfim, não há nos autos prova de nenhum fato do qual possa ser
inferido efetivo dano extrapatrimonial e sem a demonstração deste não há
como se impor a obrigação de indenizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-49.2019.8.26.0011
9
4. Dos encargos da sucumbência
Mantida a sucumbência integral quanto à apelada "Espaço
Serviços", os apelantes devem arcar com o pagamento das despesas
processuais por ela suportada, conforme exposto na sentença. Todavia, os
honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa comportam
alteração. Ocorre que a modulação da verba honorária não deve ser feita
apenas quando for irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de
elevado valor. Neste caso, se fixados honorários com base no elevado valor da
causa (R$ 89.000,00), haveria manifesto descompasso da quantia com o
trabalho desenvolvido nos autos, que se caracterizou pela apresentação de
uma contestação. Em razão disso, fixo honorários por equidade no montante
equivalente a 4% do valor atualizado da causa.
Nesse sentido tem-se recente manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas situações
em não raros enredos processuais, especialmente em causas que envolvem
grandes cifras, pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a relevância
da profissão do Advogado - profissional de altíssima nomeada para a
administração da Justiça (art. 133 da CF/88) -, por outro não deve permitir
que somas desproporcionalmente elevadas terminem por exarcebar a
condigna remuneração, podendo, além disso, levar a parte vencida à
bancarrota" (AREsp 1.438.183, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Data
do Julgamento: 23/04/19).
Por outro lado, deve ser mantida a condenação dos apelantes ao
pagamento das despesas processuais remanescentes, que não pode ser imposta
à apelada “Gafisa Vendas” pela sua sucumbência mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003488-49.2019.8.26.0011
10
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para reajustar os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao
patrono da apelada Espaço Serviços Comerciais Ltda., nos termos da
fundamentação.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl
no AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente seria cabível
na hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou
desprovido, o que não se verifica no caso em análise.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete
Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora